Tribunal: STF
Processo: ARE 1565777
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Prefeita Municipal de Uberaba, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO. ART. 1º DA LEI Nº 13.373/2021 DO MUNICÍPIO DE UBERABA. DIVULGAÇÃO DOS NOMES DOS SÓCIOS DA EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. OFENSA A COMPETENCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE LICITAÇÃO. INOCORRENCIA. VILIPENDIO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTENCIA. Se a norma prevê, após o enceramento da licitação, a divulgação dos nomes dos sócios da empresa vencedora, tal disposição não possui natureza licitatória, pois regula procedimento posterior ao seu encerramento, tratando-se apenas de conduta alusiva ao principio da transparência. Não há ofensa o princípio da razoabilidade se a medida determinada se revela necessária para o alcance da tutela do direito e se seu implemento é feito em observância ao princípio da proporcionalidade." (AÇÃO DIRETA INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.0000.21.060626-5/000, ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 09.2.2022)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos termos da ementa abaixo citada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. Os embargos declaratórios tratam-se de recurso cabível, apenas, quando há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, art. 1.022 do CPC. Se a situação processual apontada pelo recurso não se amoldar a quaisquer dessas hipóteses, impõe-se sua rejeição." (Embargos de Declaração-Cv Nº 1.0000.21.060626-5/001, ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 08.6.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, X, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente. Analisados os autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    "'Ab initio', para facilitar a compreensão da questão posta em discussão, transcrevo a norma impugnada, qual seja, o art. 1º da Lei Municipal nº 13.373/2021, que determina a divulgação pela Prefeitura Municipal de Uberaba, MG, dos nomes dos sócios, no portal da transparência, das empresas terceirizadas vencedoras de licitação e que prestam serviços aos órgãos públicos do município, “in verbis”:



    Art. 1º Fixa a Prefeitura Municipal de Uberaba incumbida de publicar, de fácil acesso à população, os nomes dos sócios, no portal da Transparência, das empresas terceirizadas vencedoras de licitação e que prestam serviços aos órgãos públicos do município de Uberaba da Administração Direta ou Indireta, Câmara Municipal, Autarquias e Empresas de Economia Mista.



    Em análise detalhada e aprofundada da questão, concluo que a deliberação em comento não ostenta a inconstitucionalidade apontada. O vício em comento, como aduzido na peça de ingresso, em tese, decorre do fato de que seria da União a competência privativa para legislar sobre licitações, pelo que a Câmara Municipal de Uberaba, MG, ao dispor sobre a necessidade de publicação dos dados dos sócios das empresas vencedoras dos processos licitatórios no município, teria infringido o art. 22, XXVII, da Constituição da República:



    [...]



    Inicialmente, deve ser ressaltado que a competência privativa da união é para legislar sobre o regramento geral licitatório, pelo que, “a contrario sensu”, os demais entes têm competência residual para legislar sobre regras de tal natureza que não sejam de cunho geral de modo a complementar aquelas, adaptando-as as suas realidades. Neste sentido é o entendimento do STF sobre a questão:



    [...]



    Desse modo, o “punctum saliens” da questão é aferir se a norma precitada é da natureza geral ou não.



    No caso em estudo, da exegese da norma em comento, concluise, sem qualquer dificuldade, que ela não cria qualquer espécie de requisito licitatório, na verdade, sequer tangencia o processo licitatório considerado de per si.



    A norma ora analisada, tão somente, estabelece obrigação para que o ente publico municipal, em observância ao princípio da transparência, informe o quadro societário da empresa vencedora de processo licitatório, o qual fluirá consoante as normas vigentes e se encerrará em observância aos seus ditames.



    Após homologação do certame deverá ser informado no site do município o quadro societário da empresa vencedora, o que se revela como obrigação afeta ao princípio da transparência e não ao processo licitatório, o qual já se encontrará concluído.



    O processo licitatório não foi alterado em qualquer medida, logo sequer cabe discutir se a norma em comento é de cunho geral ou especifico licitatório, pois não possui tal natureza.



    Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade na espécie por ofensa ao imperativo do art. art. 22, XXVII, da Constituição da República.



    Sustenta a parte impetrante a inconstitucionalidade da norma, também, sob o prisma da ofensa ao direito à intimidade, art. 5º, X, da Constituição da República, “in verbis”:



    [...]



    Melhor sorte não lhe assiste quanto a esse viés.



    Em conflito entre o direito a intimidade e o interesse publico, como se verifica no caso em concreto, aceita-se o estabelecimento de limitação ao direito fundamental desde que ocorra de modo razoável, ou seja, que não o vilipendie em seu núcleo central. Assim, para se elidir o advento de tal espécie lesão, deve-se estipular limitação a limitação imposta ao direito fundamental. A ideia em comento é condensada pela teoria da restrição das restrições (SchrankenSchranken), a qual preconiza que a limitação aos direitos fundamentais é possível, todavia deve observar, necessariamente, o princípio da proporcionalidade de modo que da situação em análise se abstraia a adequação da medida, a necessidade de seu implemento e se apure resultado positivo entre ganhos e perdas (proporcionalidade em sentido estrito).



    Neste sentido leciona a doutrina especializada:



    [...]



    Posição da qual o entendimento pretoriano não discrepa, bastando a leitura do fundamento declinado pelo STJ em acórdão em que julgara questão análoga a presente:



    [...]



    A luz da teoria em comento, entendo ser legítima a determinação de publicação da informação dos quadros societários das empresas vencedoras dos certames promovidos, pois o direito a privacidade no caso comporta limitação, tendo sido, no caso, implementada de maneira proporcional para o alcance de interesse público evidente.



    Desse modo entendo, porque as informações a serem prestadas concernem-se, apenas, a quem integra o quadro societário da empresa vencedora da licitação, nada além disto.



    Ademais, em observância ao princípio da transparência, objetiva-se ofertar aos munícipes melhor informação quanto a fato de interesse público inegável sem vilipendiar o núcleo do direito fundamental em discussão, pois nenhuma informação pessoal dos sócios será divulgada, a exceção da concernente ao fato de que se trata de sócio da empresa vencedora da licitação.



    Não pode ser olvidado que não se pode ter acesso a composição societária de uma empresa sem se saber quem são seus sócios, pois aquela é composta justamente por estes, sendo, assim, essencial para o alcance do princípio da transparência a divulgação de tal informação.



    Logo, sob o prisma em comento também não há que se falar em inconstitucionalidade, pois houve observância aos princípios da proporcionalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito.



    Ademais, não se pode olvidar jamais, que ao se relacionar com o Estado o particular, naturalmente, experimenta mitigação do direito fundamental a privacidade, pois inato a coisa publica a fiscalização, a qual depende, visceralmente, da transparência, que por sua vez somente é alcançada por meio da publicação das informações correlatas a questão pública em evidência.



    O entendimento do STF sobre a questão em voga não discrepa do acima dito:



    [...]



    Desse modo, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma apontada na peça de ingresso sob quaisquer dos prismas eriçados."



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento adotado no acórdão impugnado está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte que, ao julgar ADI 2.444, Rel. Min. Dias Toffoli, fixou entendimento no sentido de que “[é] legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização”. Veja-se a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como “norma geral”. 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente”. (ADI 2444, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 02-02-2015)



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A DIVULGAÇÃO DE DADOS REFERENTES A CARGOS PÚBLICOS E INFORMAÇÕES DE NATUREZA PESSOAL. OS DADOS PÚBLICOS SE SUBMETEM, EM REGRA, AO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DISCIPLINA DA FORMA DE DIVULGAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI. PODER REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O interesse público deve prevalecer na aplicação dos Princípios da Publicidade e Transparência, ressalvadas as hipóteses legais. II – A divulgação de dados referentes aos cargos públicos não viola a intimidade e a privacidade, que devem ser observadas na proteção de dados de natureza pessoal. III – Não extrapola o poder regulamentar da Administração a edição de portaria ou resolução que apenas discipline a forma de divulgação de informação que interessa à coletividade, com base em princípios constitucionais e na legislação de regência. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 766390 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24-06-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente